Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735641-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE LEAL DE LIMA APELADO: SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 45631335, a ser realizada por videoconferência, nos termos do §4o do art. 937, do Código de Processo Civil - CPC, por ter o patrono da parte solicitante comprovado domicílio fora do Distrito Federal. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator